Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA REDUZIDA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. O transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a extinção da punibilidade da condenação penal pretérita e o cometimento de novo fato criminoso impede a aplicação da agravante da reincidência (art. 64, I, do CP).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.